Tribunal: TJDFT
Processo: 0706376-96.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PENA INTERMEDIÁRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática das infrações imputadas ao réu.
2. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social do agente.
3. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59 do Código Penal.
4. Se o acusado admitiu ter praticado a contravenção de vias de fato por ocasião da audiência de justificação, faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.